Tribunal: STF
Processo: Rcl 74618
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DA ADI Nº 3.395/DF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Antonio Carlos Peres Arjona, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 1001165-73.2022.5.02.0241, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. O reclamante narra que, na origem, foi contratado como Secretário de Negócios Jurídicos do Município de Ibiúna/SP, cargo de livre nomeação e exoneração, nos termos da Lei municipal nº 18, de 1989, que instituiu o regime celetista para o Município. Afirma que trabalhou de 02/01/2017 a 31/12/2020 e que, após ser dispensado, ingressou com a ação trabalhista para recebimento das parcelas do FGTS.  



    3. Sustenta, em síntese, que na sentença foi reconhecida a procedência do pedido. No entanto, em sede recursal, o Tribunal reclamado declarou-se incompetente para a análise da matéria, remetendo os autos para a Justiça comum, o que contraria a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE nº 1.288.440-RG/SP, segundo a qual os processos que tenham sentenças de mérito proferidas antes da publicação do acórdão do STF devem permanecer na Justiça do Trabalho, o que é o caso dos autos de origem.  



    4. Informa que a negativa de seguimento do recurso de revista foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao agravo de instrumento.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado. Pede a concessão do benefício da justiça gratuita.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. No caso em tela, a alegação é a de que a 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143). Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:  



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.”   



    11. No presente caso, o ato reclamado manteve acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho pelo qual se declarou a incompetência da Justiça laboral para analisar questão que envolve pagamento de verbas trabalhistas a ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, por revestir-se tal cargo de natureza administrativa. Eis o teor do acórdão (e-doc. 4, p. 137; grifos acrescentados):



    “1.Incompetência material da Justiça do Trabalho. O reclamante foi contratado em 02.01.2017 e, dispensado em 31.12.2020, tendo neste período ocupado os cargos em comissão de Secretário de Negócios Jurídicos e Secretário de Controle de Arrecadação. Pois bem. A Lei nº 18/1989 do Município de Ibíúna estabelece em seu art. 2º: "O regime jurídico único, de direitos, vantagens, deveres e descontos legais dos agentes públicos da Prefeitura Municipal é o da Consolidação das Leis do Trabalho, obedecidas as normas de enquadramento e evolução funcional da presente lei". Após a promulgação da Constituição Federal em 05.10.1988, restou assente que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, inciso II, da Carta Magna). O autor teve sua carteira de trabalho assinada pelo Município, o que evidencia a intenção do ente público em estabelecer uma relação de trabalho de caráter subordinado. A despeito do intento do Município, não é facultado à Administração deliberar acerca da modalidade jurídica da contratação, haja vista a submissão aos preceitos constitucionais que regem a matéria. Nesse contexto, os trabalhadores nomeados para cargo em comissão que não fazem parte do quadro efetivo do Município (a inicial refere que o reclamante é aposentado), não podem ser contratados como celetistas como autoriza a Lei nº 18/1989, tendo em vista que a relação de trabalho havida entre as partes possui eminente caráter jurídico-administrativo, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho para deliberar sobre a matéria. Destarte, dou provimento ao apelo para decretar a incompetência material da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, ex-vi do art. 64, § 3º do Código de Processo Civil.”  



    12. Destaco, a propósito, que no julgamento da ADI nº 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.  



    13. O julgamento de mérito confirmou a interpretação que havia sido conferida quando da concessão da medida cautelar de que a Justiça do Trabalho não era competente para julgar as causas entre o Poder Público e os seus servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ou em comissão. Confira-se o teor do voto do Ministro Relator, Alexandre de Moraes:



“V O T O 



    O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR): 



    Cuida-se, conforme relatado, de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE), contra o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004. 



    (...)



    Em análise do mérito cautelar, o Eminente Ministro NELSON JOBIM, então Presidente da CORTE, no exercício da competência imposta pelo inciso VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, decidiu, ad referendum do Plenário: 



    Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC nº 45/2004. Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC nº 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ... apreciação ... de causas que ... sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    Publique-se. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, examinando a Decisão cautelar, referendou-a, fazendo-o nos seguintes termos: O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, examinando a Decisão cautelar, referendou-a, fazendo-o nos seguintes termos:



    INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Ação direta. direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Não poderia, assim como não poderá, este TRIBUNAL atuar de melhor modo naquele momento processual. De fato, cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. 



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Tribunal Pleno, j. 15/4/2020, p. 01/07/2020)



    14. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o acesso tanto aos cargos quanto aos empregos públicos de provimento efetivo passou a ocorrer após a prévia aprovação em concurso público, sendo a única exceção a essa regra o provimento de cargo em comissão, o qual é de livre nomeação e exoneração. Não existe, portanto, a figura jurídica do “emprego em comissão”. Eis a redação do texto constitucional:



    “Constituição Federal de 1988



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).”



    15. Da leitura dos documentos que instruem a petição inicial, não há dúvida de que, muito embora tivesse carteira assinada pelo Município, o ora reclamante era ocupante do cargo em comissão de Secretário de Negócios Jurídicos (e-doc. 4, p. 14), de livre nomeação e exoneração, tendo em vista que o seu provimento não se deu por meio de concurso público.



    16. Dessa forma, a controvérsia discutida nos autos não guarda estrita aderência com o objeto do Tema RG nº 1.143, no qual se analisou a competência para processar e julgar causas entre a Administração Pública e servidor público celetista ocupante de emprego público, de provimento efetivo após aprovação em concurso público, que verse sobre verba de natureza administrativa.



    17. Efetivamente, o presente caso subsume-se perfeitamente aos termos da ADI nº 3.395/DF, segundo a qual a justiça competente para analisar as questões da relação entre o Município e servidor ocupante de cargo em comissão é a Justiça comum. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DISSÍDIO ENTRE SERVIDOR E O PODER PÚBLICO – ADI nº 3.395/DF-MC – CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



     1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 



    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 



    4. Agravo regimental provido para declarar a competência da Justiça comum.”



    (Rcl nº 5.989-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/10/2021, p. 18/05/2011; grifos acrescentados).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DEFINIÇÃO DO ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA ADI-MC N° 3.395/DF. 



    2. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo originada de investidura em cargo efetivo ou em cargo em comissão. Tais premissas são suficientes para que este Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, verifique se determinado ato judicial confirmador da competência da Justiça do Trabalho afronta sua decisão cautelar proferida na ADI 3.395/DF. 



    3. A investidura do servidor em cargo em comissão define esse caráter jurídico-administrativo da relação de trabalho. 



    4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público. 



    5. Agravo regimental desprovido, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.”



    (Rcl nº 4.785-MC-AgR/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/12/2007, p. 14/03/2008; grifos acrescentados).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DA NOMEAÇÃO EM COMISSÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    2. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à competência da Justiça comum ou laboral para o julgamento de vínculos de natureza jurídico-estatutária. 



    3. Verifica-se, que o cotejo analítico entre a ADI 3.395 e a decisão reclamada indica que as verbas cujo recebimento a autora da ação de origem almeja decorrem do exercício de cargo em comissão, sem concurso público, junto à Administração Pública municipal e, portanto, de vínculo de natureza administrativa, a caracterizar a competência da Justiça Comum. Precedentes. 



    4. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 55.078-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 14/12/2022; grifos acrescentados).



    18. Cabe transcrever, por oportuno, recente decisão proferida em Conflito de Competência entre a Justiça comum e a Justiça do Trabalho acerca da competência para julgar verbas que se referem ao exercício de cargo comissionado na Administração Pública:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIORDO TRABALHO. CF, 102, I, “O”. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO EM COMISSÃO E O PODER PÚBLICO. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICOADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. 



    DECISÃO: 



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna/BA em face do Tribunal Superior do Trabalho, que se declarou incompetente para processar e julgar ação proposta por Franklin Leal Carregosa em face de fundação pública. 



    Na origem, o autor ajuizou reclamação trabalhista em face da Fundação de Atenção à Saúde Básica de Itabuna- FASI. Em sede de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, haja vista o que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395. 



    Remetidos os autos à Justiça Comum Estadual, o juízo suscintante deu-se por incompetente, sustentando que a relação contratual a que se refere a demanda possuía natureza trabalhista, uma vez que lei que rege a fundação pública ré estatuia regime jurídico celetista para os seus servidores até 2019.



    É o relatório. 



    Decido. Preliminarmente, reconheço a competência desta Corte para julgar o presente conflito negativo de competência, estabelecido entre o Tribunal Superior do Trabalho e Turma Recursal vinculada ao Tribunal de Justiça de São Paulo, à luz do que dispõe o art. 102, I, o, da CF. 



    Quanto ao mérito, esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza juridico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONAL 45/2004. EMENDA AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO PARCIALMENTEPROCEDENTE. DIRETA JULGADA 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/07/2020).



    No exercício de interpretação autêntica do precedente firmado na ADI 3.395, a Primeira Turma desta Corte tem recorrentemente assentado que o vínculo existente entre servidores comissionados ou temporários e a Administração Pública é de natureza administrativa, de sorte que é competente a Justiça comum para o julgamento das demandas por estes servidores propostas, qualquer que seja natureza das verbas por ele pleiteadas. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DA NOMEAÇÃO EM COMISSÃO,QUAISQUERQUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUESENEGAPROVIMENTO.1.A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à competência da Justiça comum ou laboral para o julgamento de vínculos de natureza jurídico-estatutária. 3. Verifica-se, que o cotejo analítico entre a ADI 3.395 e a decisão reclamada indica que as verbas cujo recebimento a autora da ação de origem almeja decorrem do exercício de cargo em comissão, sem concurso público, junto à Administração Pública municipal e, portanto, de vínculo de natureza administrativa, a caracterizar a competência da Justiça Comum. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 55.078 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/12/2022).



    Lado outro, em se tratando de servidor público efetivo submetido ao regime celetista, mantém-se a competência da Justiça do Trabalho, exceto se as verbas pleiteadas em eventual ação judicial tiverem natureza administrativa. Nesse sentido:



    Tema-RG 1.143 (RE 1.288.440): “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajiizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”



    (...)



    In casu, resta incontroverso nos autos que o autor da ação de origem não é servidor efetivo, tendo sido noemado sem prévia aprovação em concurso público (servidor comissionado). Destarte, configura-se a competência da Justiça Estadual comum para o julgamento da ação proposta, salientando que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que compete a este ramo judiciário a análise acerca da validade da contratação em comissão ou temporária havida. Nesse sentido:



    (...)



    Ex positis, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro a competência da Justiça Estadual comum para processar e julgar a causa, com fundamento no art. 955, parágrafo único, do CPC.”



    (CC nº 8.347/BA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2024, p. 02/02/2024; grifos nosso)  



    19. Nesse contexto, portanto, a alegação do reclamante de que a decisão impugnada teria violado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143) é insustentável, já que não há aderência entre a controvérsia - sobre a qual incide o que decidido na ADI nº 3.395/DF - e o aventado paradigma.



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator